Tribunal: TJMT
Processo: 0003961-52.2018.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003961-52.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALONSO MARCOS MOREIRA - CPF: 019.755.908-56 (APELANTE), ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - CPF: 087.318.388-63 (ADVOGADO), CELIO SILVA - CPF: 383.513.231-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DUPLO HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXCESSO DE VELOCIDADE E MANOBRAS PERIGOSAS – VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – IMPRUDÊNCIA VERIFICADA – AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB – MOTORISTA PROFISSIONAL – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – SANÇÃO CUMULATIVA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – PRAZO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Comprovado que o réu, na condução de veículo automotor, agiu com imprudência ao trafegar em velocidade excessiva (22,22% acima do limite permitido) e realizar manobras em ziguezague, invadindo o acostamento e colidindo com veículos ali estacionados, causando a morte de duas pessoas, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB).

2.

A alegação de culpa exclusiva das vítimas não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que o laudo pericial e os depoimentos colhidos demonstram que o acidente ocorreu em razão da imprudência do condutor.

3.

A agravante prevista no art. 298, V, do CTB, aplica-se corretamente ao motorista profissional que se dedica ao transporte de cargas, diante da maior reprovabilidade de sua conduta.

4.

A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor é sanção cumulativa de aplicação obrigatória nos crimes de trânsito, devendo seu prazo guardar proporcionalidade com a gravidade do fato e a pena privativa de liberdade aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alonso Marcos Moreira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, c/c o art. 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 12 (doze) meses. (ID 304865888)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas. Aduz que não há comprovação da velocidade em que o veículo trafegava no momento do acidente, bem como que a colisão pode ter afetado os ponteiros marcadores do caminhão. Alega ainda que os medicamentos apontados na denúncia foram administrados para aliviar as dores e problemas de estômago e intestino decorrentes do uso de antibióticos e analgésicos quando o apelante se encontrava no leito hospitalar após o acidente. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do art. 298, inciso V, do CTB e a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir. (ID 304865893)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 304865897)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RECURSO DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – IMPRUDÊNCIA VERIFICADA - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 304865457)

“
No dia 19/10/2017, por volta das 16h00min, na Rodovia BR 070, KM 610.5, neste município e comarca de Poconé/MT, o denunciado ALONSO MARCOS MOREIRA, na qualidade de motorista de carga, profissão e atividade que exige cuidados especiais com o transporte, agindo com manifesta imprudência, praticou duplo homicídio culposo na direção do veículo de transporte cargas (caminhão-trator Scania/G 420 A4X2, cor vermelha, ano/modelo 2010/2010, placa HMV-3332 (São Paulo/SP), chassi 9BSG4X200A3658013), causando a morte das vítimas Célio Silva e José Gonçalves.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima descritas, a vítima José Gonçalves trafegava na Rod. BR-070, no sentido Cuiabá a Cáceres, conduzindo o caminhão Volkswagen/24.250 CLC 6X2, ano/modelo 2008/2008, cor branca, placa NJB-9636 (Cáceres/MT), quando a banda de rodagem do pneumático externo esquerdo do terceiro eixo do veículo se desprendeu, vindo o motorista a parar no acostamento.

Posteriormente, o automóvel Volkswagen/GOL TL MB, ano/modelo 2015/2016, cor prata, placa OBQ-1931 (Cuiabá/MT), conduzido pela vítima Célio Silva, também trafegando no sentido Cuiabá a Cáceres, por motivos não identificados, parou próximo à traseira do caminhão Volkswagen/24.250 CLC 6X2, no acostamento à direita da pista de rolagem.

Momentos depois o denunciado, na qualidade de motorista profissional. conduzindo o veículo de transporte de cargas da empresa de transportes de Paulo Fernando Polizelli, o caminhão-trator Scania/G 420 A4X2, cor vermelha, ano/modelo 2010/2010, placa HMV-3332 (São Paulo/SP), no sentido Cuiabá a Cáceres, agindo de forma manifestamente imprudente, eis que trafegava fazendo movimentos de “ziguezague” pelas pistas de rolamento, e em velocidade superior à permitida para a via (trafegava em velocidade 22,22% acima da permitida para a via – f. 179), invadiu o acostamento, revelando também sua imperícia no conduzir, e colidiu com os veículos que estavam parados, colhendo ainda as duas vítimas, produzindo as lesões que resultaram na morte de ambas.

Constatou-se ainda que ALONSO MARCOS MOREIRA, estando sob a influência de Metoclopramina1 , Tramadol2, Haloperidol3 e Prometazina4 . A materialidade e os indícios de autoria do crime encontram-se sobejamente demonstrados pelo boletim de acidente de trânsito n. 17081203B01 (fls. 5/13-IP); pelo registro audiovisual do acidente (mídia encarta à f. 25-IP); pelo termo de interrogatório (fls. 104/106-IP); e pelos Laudos Periciais n. 1.1.01.2017.111009-01 (fls. 119/121-IP), n. 3.15.2017.39971-01 (fls. 122/146-IP), n. 1.1.01.2017.111008-01 (fls. 147/161-IP), n. 2.07.2017.014644-01 (fls. 173/213-IP) e n. 2017/145/IMLCÁCERES (fls. 249/258-IP)”.

A materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor restou demonstrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito, laudos periciais, certidões de óbito das vítimas Célio Silva e José Gonçalves, bem como pelos demais elementos coligados aos autos.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pelas provas colhidas nos autos, as quais são firmes em apontar que o apelante Alonso Marcos Moreira praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que tentava a ultrapassagem de um veículo que trafegava à sua frente na rodovia, por isso não possuía completa visibilidade, e no momento em que o veículo à sua frente saiu, acabou colidindo com a parte traseira do caminhão que estava parado no acostamento. Vejamos:

"(...) Réu: Bom lá eu vinha trafegando na rodovia lá eu vinha atrás, atrás de um outro baú. Eu vinha de diversas tempo eu vinha atrás dele, querendo podar ele lá. Queria podar, vinha querendo podar, várias vezes, eu botei a cara para frente para podar ele não tinha condições. Apesar que lá no local não havia a faixa, não podia podar, mas o tempo estava vendo a posição que dava para mim passar ele, e de repente não tinha visão da, das pessoas que estavam paradas lá na, parada lá no acostamento ou em cima da, sei que estava em cima da pista, com certeza uma boa parte. E quando, o caminhão que estava na minha frente, ele saiu muito rápido, foi muito rápido não deu tempo de eu sair fora. Quando ele saiu fora, eu, eu, eu fui, deu uma colisão, que eu bati atrás daquele caminhão lá estava parado. (...)

Juíza: Então o zigue zague que eles falam que o senhor estava fazendo era para tentar ultrapassar, é isso?

Réu: É isso mesmo, fazia tempo que eu estava vendo passar ele.

Juíza: E a velocidade era compatível para o local, como que é?

Réu: Sim, era compatível com o local. (...)

Promotor: E por que, que o senhor estava zigue zagueando, como o vídeo mostra?

Réu: Exatamente, eu estava, eu vinha e voltava, querendo ultrapassar ele, eu vinha fazendo aquela posição que eu estava querendo ultrapassar ele.

Promotor: Mesmo na faixa contínua?

Réu: Mesmo lá, mais não que eu, eu estava olhando. Não que eu ia podar, de repente eu estava vendo para sugerir uma vaga para mim passar ele. (...)"

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Leandro Adien, Policial Rodoviário Federal, declarou que, embora não tenha observado o tacógrafo do caminhão no momento em que atendeu a ocorrência, não sabendo precisar a velocidade do veículo, as circunstâncias do acidente indicam que a causa do incidente foi a falta de atenção do apelante:

"(...) Leandro: Isso é conforme, conforme as condições climáticas, tudo aí eu coloco que foi falta de atenção né, eu coloquei então talvez (...)"

Em juízo, a testemunha Anderson Simioni, Perito Criminal, relatou que o condutor do caminhão não reduziu a velocidade, provocando a colisão com os veículos das duas vítimas, causando a morte de ambas:

"(...) Perito: No local, não daria apenas pela perícia para estabelecer uma ordem das colisões. Eu consigo ver que a composição vermelha bateu na região posterior do caminhão, é branco, caminhão que carregava frutas. E que o veículo gol, como se ele tivesse sido engavetado. E aí, chegando no local, teriam passado a informação que os veículos estavam encostados, né? O caminhão branco e o gol? E aí que teria tido essa colisão com eles parados e pelo vídeo, a gente consegue observar isso logo nos momentos finais que o caminhão ele está fazendo a curva, aparece um veículo grande no alto do aclive, né. No, ao término de um aclive, passa esses segundos, gera essa colisão. (...) o veículo vermelho ele vinha, o acidente foi localizado numa reta, pelo vídeo, observa-se que ele já estava em velocidade, zigue zagueando no meio da pista os freios, acionando e desacionando. Então eu, a luz de freio eu garanto que funciona, não posso falar que o freio funcionava. Mas um bom condutor qualquer um de nós aqui, se nós perdemos o nosso freio numa reta, nós vamos reduzindo, vamos parar de acelerar, vamos reduzir a marcha manual, vamos, vamos estragar o nosso câmbio. Mas vamos sobreviver. Ali a gente não percebeu, naqueles 2 minutos de vídeo, uma redução de velocidade do caminhão. O caminhão continuou, aparentemente mantendo uma velocidade, quando chegou no alto dessa, dessa aclive, eu comentei, houve essa colisão. (...) foi uma imprudência na minha conclusão, pela questão da velocidade. (...)"

Sobre a velocidade do veículo, o perito esclareceu:

"(...) Perito: Não, não foi exclusivamente no tacógrafo, porque não tinha elementos. Nós trabalhamos com o cálculo da velocidade com frenagem ou quando há outros vestígios similares à frenagem. (...) Sim, o tacógrafo, ele certificado e estando trocado, né. Com o disco regular, com certeza. (...) Sim, sim, esse disco, sim, porque muitos acabam não trocando, mas é esses, os caminhões são interestadual, intercidades, intermunicipais, acabam sempre realizando isso (...) Sim, são confiáveis. (...)"

O laudo pericial n.o 2.07.2017.014644-01 atestou a reação tardia do apelante e o excesso de velocidade: (ID 304865459, p. 44)

"(...) DOS CÁLCULOS E ESTIMATIVAS DA VELOCIDADE 6.1. Considerando-se a existência de tacógrafo. a velocidade de V1 será a extraída do último registro. o qual indica a velocidade de 110km/h antes de o veículo parar (vide os anexos fotográficos de 39 a 42). Considerando-se a velocidade máxima em vias rurais, nas rodovias de pista simples de 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas e de 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos, o veículo V, - composição SCANIA 1 G 420 A4x2 - 2010/2010 - vermelha, placa(s): HMV.3332 São Paulo/SP e SR/GUERRA AG GR - 2014/2014 - cinza, placa(s): FUU-9339 Colina/SP se encontrava em EXCESSO DE VELOCIDADE (22,22% acima da velocidade máxima da via). (...)"

O mesmo laudo concluiu que:

"(...) 7. DA DINÂMICA E DA CONCLUSÃO 7.1. Conclui o Perito do presente Laudo Pericial que os vestígios analisados no local são compatíveis com o acidente do tipo: saída de pista, seguida de colisão com objetos rígidos. Tendo como causa determinante:
REAÇÃO TARDIA por parte do condutor
de V, tendo como agravante o
EXCESSO DE VELOCIDADE
(caracterizando IMPRUDÊNCIA do condutor) de V1. (...)"

Conjugando os depoimentos prestados em juízo com a prova material, é possível inferir que, na ocasião, o apelante se deslocava sentido Cuiabá-Cáceres, dirigindo o caminhão-trator Scania/G 420 A4X2, placa HMV-3332, em condições que não eram permitidas, quando invadiu o acostamento e colidiu brutalmente com dois veículos que estavam parados, causando lesões corporais nas vítimas Célio Silva e José Gonçalves, que as levaram à óbito.

Note-se que a própria versão dos fatos veiculada pelo apelante judicialmente, no sentido de que tentava uma ultrapassagem em local não permitido, e por esse motivo, estava ziguezagueando na pista, o que impediu a visibilidade dos veículos no acostamento, não destoa totalmente da conclusão da prova pericial, de modo que agiu com culpa, violando o preceito insculpido no art. 28 do CTB.

Acerca do artigo 28 do CTB, leciona Arnaldo Rizzardo:

“Deve o condutor dirigir atentamente, conscientizando-se de todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes e não obstruir o trânsito. Exercer o domínio ou o controle sobre o veículo significa um ato de vontade, ou a extensão do querer. Nesse sentido a previsão do artigo 28, de que o condutor deve sempre dirigir com atenção e ter o total domínio de seu veículo.

Qualquer decorrência resultante do uso do veículo é atribuída ao seu condutor. Por isso, incumbe-lhe manter o domínio completo do veículo, que circulará segundo a sua vontade exclusiva.”

Quanto à alegação de que os medicamentos encontrados em seu organismo teriam sido administrados após o acidente, durante sua internação hospitalar, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação. Ademais, mesmo que se desconsidere a influência de substâncias, os demais elementos probatórios são suficientes para demonstrar a imprudência do apelante na condução do veículo.

No que tange à alegação de culpa exclusiva das vítimas, por estarem supostamente com parte dos veículos na pista de rolamento, tal argumento não encontra respaldo nas provas dos autos. O Policial Rodoviário Federal afirmou que o acostamento comportaria um veículo pequeno por inteiro, e mesmo um caminhão poderia utilizar parte do mato para estacionar completamente fora da pista. Além disso, o laudo pericial demonstrou que o apelante invadiu o acostamento, atingindo primeiramente o veículo Gol, que caberia inteiramente no acostamento, e depois o caminhão.

Quanto à agravante prevista no art. 298, inciso V, do CTB, sua aplicação é correta, uma vez que o próprio apelante, durante seu interrogatório perante a autoridade policial e em juízo, confirmou que sua profissão era "motorista de caminhão". Tal circunstância agravante se justifica pela maior responsabilidade exigida dos motoristas profissionais, que devem observar com mais rigor as normas de trânsito.

Por fim, em relação à pena de suspensão do direito de conduzir veículo automotor, por integrar o preceito secundário do tipo penal do artigo 302 do CTB, trata-se de sanção cumulativa, e não alternativa, devendo obrigatoriamente ser imposta. O prazo fixado em 12 (doze) meses mostra-se proporcional à gravidade do fato, considerando que o crime resultou na morte de duas pessoas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025